Tribunal: TJBA
Processo: 8029623-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029623-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE WRIT. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Mairlon Nascimento da Silva contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos nº 8000719-48.2026.8.05.0120, pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A impetração sustenta: (i) a atipicidade material da conduta, diante da apreensão de 11 munições calibre .40, desacompanhadas de arma de fogo, com incidência do princípio da insignificância; (ii) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; (iii) violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é aplicável o princípio da insignificância à posse de 11 munições de uso restrito desacompanhadas de arma de fogo, no contexto fático delineado nos autos; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (iii) se houve violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dentre eles a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social da ação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 4. A apreensão de 11 munições calibre .40, de uso restrito, ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em investigação envolvendo suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a incidência da bagatela. 5. A existência de outros inquéritos policiais e ações penais em desfavor do paciente, inclusive por crimes patrimoniais e delitos relacionados ao uso de arma de fogo, revela risco concreto de reiteração delitiva, sendo elemento apto a afastar o reconhecimento da insignificância e justificar a custódia cautelar. 6. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta, na posse de munições de uso restrito, na tentativa de evasão do paciente ao avistar a guarnição policial, na existência de mandado de prisão temporária anteriormente expedido e na reiteração delitiva evidenciada pelos registros criminais existentes. 7. Estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, haja vista a demonstração da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. 8. O enquadramento típico realizado pelo Juízo de origem no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da natureza restrita das munições apreendidas, atrai a incidência do art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos. 9. O princípio da homogeneidade não autoriza, em sede de Habeas Corpus, a realização de juízo prospectivo acerca da pena eventualmente aplicável ou do regime inicial de cumprimento, por demandar análise aprofundada das circunstâncias judiciais e legais do caso concreto. 10. Revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da periculosidade concreta do agente e do risco efetivo de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A apreensão de munições de uso restrito, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, afasta a incidência do princípio da insignificância quando evidenciada a periculosidade concreta da conduta e o contexto de reiteração delitiva. 2. A existência de outros inquéritos e ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa. 3. O princípio da homogeneidade não autoriza prognose abstrata sobre eventual pena ou regime prisional em sede de Habeas Corpus.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 319 e 563; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º e 3º; Código Penal, arts. 157, § 2º-A, I, e 180. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 1.007.584/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 30.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 200.739/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 810.622/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 804.912/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 923.661/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 925.358/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.041.778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 19.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8029623-50.2026.805.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em benefício de Mairlon Nascimento da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.